Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O reconhecimento da prescrição da dívida pela parte ré não afasta o interesse de agir da parte autora, à medida em que se requer o reconhecimento da inexigibilidade de débito prescrito visando à exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa.

2. In casu, não há controvérsia quanto à prescrição do débito indicado na demanda. A prescrição extingue a pretensão, isso é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (artigos 189 e 882 do Código Civil).

3. A inserção de dívida na plataforma “SERASA LIMPA NOME” configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito prescrito, o que é incabível.

4. Recurso conhecido e provido.